Tribunal: TJDFT
Processo: 0752608-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752608-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: IRON JOSE COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que os recursos foram interpostos em face da mesma decisão, dada a identidade de teses combatíveis, adequada a análise conjunta das insurgências, em atendimento ao petitório de ID’s 69670229 e 69670230 lançado, respectivamente, sobre os autos no 0752678-42.2024.8.07.0000 e 0752608-25.2024.8.07.0000, em atenção ao disposto no art. 55, §3o, do CPC. Desse modo, proceda a laboriosa Secretaria desta Turma à exclusão dos Agravos de Instrumento acima mencionados, das pautas da 8a e 9a Sessão Ordinária Virtual – 1TVC porquanto já pautados os processos. Aguarde-se para que os feitos sejam julgados conjuntamente na mesma sessão a ser oportunamente designada, no aguardo do AGI 0701970-51.2025.8.07.0000, ainda em processamento em razão de agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator